Tribunal: TJPA
Processo: 0002518-11.2017.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002518-11.2017.8.14.0063

APELANTE: LEONAN VICTOR DA SILVA RAIOL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A defesa se insurge contra a sentença que condenou o réu
LEONAN VICTOR DA SILVA RAIOL
à pena de
9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além de
10 (dez) dias-multa
, pelo cometimento do delito de
roubo majorado
(art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal) e
corrupção de menor
(art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1 Insuficiência de provas

III. Razões de decidir

3. A
materialidade e autoria delitiva restaram amplamente comprovadas
, afastando qualquer dúvida sobre a responsabilidade do apelante.

4. O
depoimento da vítima, EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS
, foi consistente e detalhado sobre a dinâmica do crime e a participação do réu.

5. Os
depoimentos dos policiais militares
, que efetuaram a prisão em flagrante do apelante,
são harmônicos e corroboram a versão da vítima
.

6. A
jurisprudência pacífica
reconhece a validade dos depoimentos policiais como meio de prova, salvo demonstração de parcialidade, o que não se verifica no presente caso.

7. A
apreensão dos bens subtraídos em posse do réu
reforça a comprovação da autoria.

8. A palavra da vítima possui
relevante valor probatório
em crimes patrimoniais, especialmente quando respaldada por outros elementos de prova.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese. Presença da materialidade e autoria do delito, que restou sobejamente comprovada ao longo dos autos.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APR: 00740011120158140051 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 23/03/2018;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0002518-11.2017.8.14.0063

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: VIGIA/PA

APELANTE: LEONAN VICTOR DA SILVA RAIOL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
LEONAN VICTOR DA SILVA RAIOL
contra a sentença que o condenou a
9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
, e
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia
06 de abril de 2017
, o réu, em
companhia de outro indivíduo
, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo,
subtraiu bens da vítima EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS
, no Município de
Castanhal/PA
.

Em razão disso, o apelante foi denunciado em
19.01.2021
, como incurso nos artigos acima mencionados.

O feito tramitou regularmente e sobreveio
sentença condenatória em 27.10.2023 (Id 18434378 -
18434379
)
, contra a qual o réu
recorreu (Id 18434383)
, onde protesta pela reforma da sentença a quo, requerendo
a absolvição por insuficiência de provas
, invocando o
princípio do in dubio pro reo
.

Constam
contrarrazões (Id 18434388)
, pelo conhecimento e improvimento, sob o argumento de que a sentença condenatória foi
baseada nas provas colhidas na fase policial e na instrução processual
, incluindo
depoimentos das testemunhas e policiais responsáveis pela prisão
.

A
Procuradoria de Justiça apresentou parecer
pelo conhecimento e
improvimento do apelo
, por ausência de fundamento jurídico para a absolvição do réu (Id
18635656
).

É o relatório que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

1.

Da insuficiência de provas

A defesa do apelante, em suas razões, suscita a tese de insuficiência de provas para a condenação, argumentando que a sentença se baseou unicamente na palavra da vítima, que foi feita em sede policial e não confirmada em juízo, não havendo provas robustas que confirmem a autoria do delito.

Data vênia, entendo que a tese defensiva não merece prosperar.

A materialidade delitiva está amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica dos seguintes documentos:
Auto de Exibição e Apreensão do Objeto (ID. 18434356 - Pág. 6)
, que comprova a apreensão dos bens subtraídos com o apelante;
Auto de Entrega
, atestando a devolução dos bens à vítima.

A autoria do crime foi confirmada por
diversos depoimentos colhidos na fase policial e reafirmados em juízo
, sendo eles:

A vítima,
Evandro Ferreira dos Santos
, reconheceu
Leonan Victor da Silva Raiol e seu comparsa
ainda na fase policial, descrevendo
minuciosamente a abordagem criminosa
.

Apesar da ausência da vítima em juízo, sua declaração policial
tem valor probatório
, pois foi corroborada por
outros elementos de prova
. A jurisprudência entende que,
em crimes patrimoniais
, a palavra da vítima é
prova de extrema valia
, principalmente quando sua versão é consistente e encontra respaldo em outras provas. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I DO CPB. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - IMPROCEDÊNCIA -
ROUBO CONSUMADO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. TESTEMUNHA POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há como ser desclassificado o crime para furto, uma vez que o furto ocorre sem qualquer ameaça a vítima. No caso, em comento, resta caraterizado o crime de roubo, pelo simples fato do réu ter pego o celular da mão da vítima sem a anuência da mesma, o que conseguiu realizar, por ter intimidado a vítima, mediante ameaça. 2. O crime de roubo se consuma com a prática de qualquer conduta apta a representar a violência ou grave ameaça, sendo prescindível a ocorrência efetiva de qualquer lesão física na vítima.
3. No caso, a vítima narra que foi segurada pelo réu e ameaçada, motivo pelo qual a subtração se consumou. Ressalte-se que as declarações da vítima na fase policial foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais, em juízo. Desta forma, o crime de roubo está plenamente configurado.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APR: 00740011120158140051 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 23/03/2018).

Os policiais militares
Milton Lobato Mendonça, Sandro Wyverson da Silva Chagas e Evaderson Pinheiro da Silva
, responsáveis pela prisão do apelante,
prestaram depoimentos uníssonos e coerentes
em juízo, narrando fundamentalmente que o réu
foi preso em flagrante
na posse dos bens roubados. Assevere-se que não houve qualquer contradição nos depoimentos.

A tese defensiva de
insuficiência de provas
não prospera. Conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
,
não há nulidade na condenação baseada em provas colhidas na fase inquisitorial
, desde que estas
sejam confirmadas em juízo ou corroboradas por outros elementos
.

Dessa forma, restou
amplamente demonstrado
que o
conjunto probatório é inequívoco
, afastando qualquer dúvida sobre a autoria e a materialidade do crime.

Ademais, não há motivos para se duvidar da veracidade dos depoimentos dos policiais militares, que agiram no estrito cumprimento do dever legal. A jurisprudência também é firme no sentido de que os depoimentos de policiais são válidos como prova, salvo se demonstrado o contrário.

Assim, entendo que o conjunto probatório é robusto e suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da presente apelação penal interposta e dou total
IMPROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/04/2025